Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001755-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: NIUTON ALVES FARIAS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno protocolado no id. 94687994, desse modo ENCAMINHE-SE os autos ao Órgão Especial para o devido processamento.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça